Tribunal: STF
Processo: RE 100783
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-21
Data de publicação: 1983-10-21

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PAIS IDOSOS QUE, EM
VIRTUDE DE CULPA DO SERVIÇO FERROVIARIO NO RESGUARDAR PASSAGEM DE
NIVEL, PERDEM FILHO ÚNICO, QUE LHES SERVIA DE ARRIMO E COMPANHIA.
DANO MORAL, ÚNICO OCORRIDO NO CASO, CONSIDERADO INDENIZAVEL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.